Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. CABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. No caso, tanto o advogado quanto a instituição financeira apelante foram devidamente intimados para impulsionar o feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a desídia de ambos impõe a causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos legais.
3. A extinção do feito por abandono não viola os princípios da economia e da celeridade, vez que o próprio autor não cumpriu com as exigências que lhe são pertinentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.